Tribunal: TJES
Processo: 5011487-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011487-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALIONEL SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E CNIB. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos de cumprimento de sentença nº 0009132-46.2010.8.08.0030, indeferiu os pedidos de realização de pesquisa patrimonial do Agravado junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens do Agravado; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), possibilita a investigação patrimonial mediante cruzamento de dados, sendo sua utilização permitida sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado pela 4ª Câmara Cível do TJES.

O Sistema CNIB, por sua vez, não tem como objetivo a pesquisa patrimonial, mas sim a integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente. Contudo, considerando o lapso temporal desde a última pesquisa e o surgimento de novos meios executivos, é justificada a sua utilização neste caso, em observância ao princípio da efetividade da execução.

A jurisprudência da 4ª Câmara Cível do TJES entende que a utilização do SNIPER prescinde de diligências prévias, enquanto o CNIB, por sua finalidade restrita, requer a prévia tentativa de medidas executivas típicas. No presente caso, dada a ausência de localização de bens desde 2016, admite-se o uso dos dois sistemas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011220-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALIONEL SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO VEICULOS LTDA contra a decisão id 35821573 dos autos eletrônicos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0009132-46.2010.8.08.0030, indeferiu os pedidos pesquisa patrimonial do Agravado junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

A Agravante sustenta, em síntese, que não há necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte para que seja deferida a busca de bens nos sistemas à disposição do Juízo

Pela decisão id 9571936, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011220-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALIONEL SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, c
uida-
se
de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO VEICULOS LTDA contra a decisão id 35821573 dos autos eletrônicos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0009132-46.2010.8.08.0030, indeferiu os pedidos
pesquisa patrimonial do Agravado junto
aos sistemas SNIPER e CNIB.

A Agravante sustenta, em síntese, que não há necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte para que seja deferida a busca de bens nos sistemas à disposição do Juízo

Pela decisão id 9571936, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a irresignação manifestada pela presente insurgência recursal merece acolhida.

Inicialmente, na esteira do que restou consignado na decisão id 9571936, extrai-se, do detido compulsar dos autos de origem, que a última medida judicial de busca de bens e ativos foi realizada em 2016, consoante fls. 95/106.

Por conseguinte, diante do surgimento de novos meios de busca patrimonial à disposição do Juízo, considerando, ainda, o lapso temporal decorrido desde a última utilização dos referidos sistemas, justifica-se o deferimento das medidas executivas.

Consigno, ademais, que esta Colenda Quarta Câmara Cível, por ocasião do julgamento de idêntica
quaestio iuris
, adotou o entendimento segundo o qual a utilização dos sistemas à disposição do Juízo prescindem do esgotamento de diligências para localização de bens do devedor, sendo importantes instrumentos de efetividade da tutela jurisdicional. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE LIMITADA À INDISPONIBILIDADE DE BENS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) nos autos de Ação de Execução. A agravante pleiteava a utilização do SNIPER para localizar bens da executada e do CNIB para indisponibilização de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens da Agravada; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta destinada a facilitar a investigação patrimonial, cruzando dados de diferentes bases para localizar vínculos patrimoniais e societários. Sua utilização é permitida mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais. O objetivo da execução é a satisfação do crédito, o que justifica a utilização de ferramentas modernas, como o SNIPER, que promovam maior celeridade e efetividade na localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 797 do CPC e a tese firmada pelo STJ em precedentes sobre o tema. Em relação ao CNIB, este não se trata de um sistema de pesquisa de bens, mas sim de um instrumento para registro e integração de indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, conferindo eficácia às decisões. Sua utilização para fins de pesquisa patrimonial exige, como regra, o exaurimento prévio de medidas típicas de execução, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.963.178/SP. No caso concreto, admite-se a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem, para a realização de investigação patrimonial em nome da Agravada. Já o pedido de utilização do CNIB foi indeferido, em razão de sua finalidade limitada e subsidiária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para autorizar a pesquisa patrimonial junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem, mantida a negativa quanto à utilização do sistema CNIB. Tese de julgamento: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser utilizado para a localização de bens em sede de execução, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais. O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de indisponibilidade de bens exige o prévio esgotamento das medidas executivas típicas, considerando sua finalidade limitada ao registro e integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente.”

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5014729-10.2024.8.08.0000; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.02.25)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
dou
provimento
para, confirmando a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida,
determinar ao Juízo
a quo
que proceda à busca de ativos e dados do Agravado pelos sistemas SNIPER e CNIB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.